Tribunal: TJES
Processo: 5000105-03.2018.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000105-03.2018.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OZEAS ROMANELI ANDRE
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar eventual obscuridade, contradição e/ou omissão existente na sentença ou no acórdão, conforme se depreende da leitura do art. 1022 do CPC.

No caso em comento, trata-se de evidente erro material, cuja correção pode ser realizada a qualquer momento, de ofício, ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

Assim, retifico o voto proferido para que passe a constar:

Condeno o

recorrente

a suportar

custas e honorários advocatícios, que fixo na importância de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do parágrafo único, do art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95.”

Esclareço que o voto permanece inalterado como lançado, nos demais itens.

Intimem-se as partes.

Após, remetam-se os autos à origem.

Diligencie-se.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.